Tribunal: TJDFT
Processo: 0761086-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0761086-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Luiz Antônio Alves Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 73758368), que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal opostos contra Distrito Federal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da parte. Observa-se, ainda, que o endereço residencial mencionado pelo apelante está localizado em notável área nobre de Brasília (Lago Sul), o que, em princípio, contraria a alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. São admitidos outros meios de prova idôneos. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora